Tribunal: TJES
Processo: 5008249-08.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008249-08.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP LTDA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5008249-08.2024.8.08.0035.

RECORRENTE: UNIMED SÃO GONÇALO – NITERÓI, SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

RECORRIDO: SANDRA MARA BEZERRA DE AZEREDO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de UNIMED SAO GONCALO NITEROI, cuja sentença (ID nº “
74714844
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a negativa de atendimento médico configura dano moral indenizável. Todavia, rejeitou a pretensão à obrigação de fazer (qual seja, de que não seria necessário à Parte Autora passar pelo crivo da Recorrida para seus futuros atendimentos).

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que, em suma, não houve negativa de atendimento e, ainda que existisse, o valor arbitrado configura enriquecimento ilícito da Autora.

Nesse contexto, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

O cerne da controvérsia reside na recusa e nos óbices impostos pelas
REQUERIDAS
em manter o atendimento do plano de saúde da
REQUERENTE
em Vila Velha/ES após o falecimento de seu cônjuge, mesmo existindo um acordo prévio de intercâmbio de serviços, o que resultou em dificuldades contínuas para obter autorizações médicas e alegados danos morais.

A
REQUERENTE
narra que é beneficiária do plano de saúde da
REQUERIDA

UNIMED SÃO GONÇALO NITEROI SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
desde antes de 1996 e que, ao se mudar para Vila Velha/ES naquele ano, enfrentou dificuldades para ter a cobertura de seu plano adaptada à nova localidade.

Após um longo período de quinze anos, conseguiu, por meio de um acordo no PROCON em 2011 = que seu atendimento em Vila Velha/ES fosse garantido pela
REQUERIDA UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, através do sistema de intercâmbio (
Id. 39772973 – Pág. 1-2
).

A
REQUERENTE
alega que a situação foi normalizada e os atendimentos ocorreram sem entraves até o ano de 2020, quando seu cônjuge, titular do plano, veio a óbito.

A partir de então, os problemas relacionados às autorizações de consultas e exames ressurgiram, com negativas, morosidade e o impedimento de obter serviços sem a necessidade de deslocamento e presença física em uma loja da Unimed, além de tratamento grosseiro por parte dos atendentes das
REQUERIDAS
(
Id. 39772973 – Pág. 3-4
).

A
REQUERENTE
anexa diversos documentos que demonstram tentativas de obter autorizações e negativas para exames e consultas, como solicitações de patologia (
Id. 39846973 – Pág. 5
), exames laboratoriais como glicose e hemograma (
Id. 39846977 – Pág. 2
), e consultas com nutricionista (
Id. 39846980 – Pág. 1
), entre outros.

Assevera que, em razão dos transtornos, tem evitado buscar atendimento médico, o que tem prejudicado sua saúde (
Id. 39772973 – Pág. 10
), visto ser desestimulada pelas esperas superiores a uma hora em alguns casos para autorização de procedimentos relativamente simples, sendo que tal pedido necessariamente precisa ser feito fisicamente na Central da Unimed.

[...]

Em sua contestação (
Id. 47802783
), a
REQUERIDA UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO arguiu, preliminarmente, a falta de interesse de agir da
REQUERENTE
, sob o argumento de que nunca ofereceu resistência aos direitos da beneficiária e que não houve pretensão resistida, considerando que a
REQUERENTE
teria ajuizado a ação precipitadamente (
Id. 47802783 – Pág. 2-3
).

No mérito, alegou que o procedimento nunca foi negado, mas que as dificuldades se deram por "dificuldades administrativas e sistêmicas acerca de pendências documentais e falta de insistência de transação" para análise da solicitação.

Afirmou que as Unimeds são pessoas jurídicas distintas e que não possui ingerência sobre a forma como a Unimed Vitória realiza as solicitações, sendo que as negativas ocorrem se os trâmites administrativos para o "repasse" não são seguidos corretamente (
Id. 47802783 – Pág. 4-5
). Defendeu a ausência de ato ilícito e de prova de falha na prestação do serviço por parte dela.

A
REQUERIDA UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
apresentou contestação (
Id. 63475123
) arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. Argumentou que a
REQUERENTE
é beneficiária da Unimed São Gonçalo, e que a Unimed Vitória atua apenas como executora dos serviços mediante autorização da Unimed contratante (Unimed São Gonçalo), sem autonomia para autorizar procedimentos para beneficiários de outras cooperativas.

Acrescentou que o relacionamento entre as Unimeds se dá por intercâmbio, e que cada uma possui autonomia administrativa e financeira (
Id. 63475123 – Pág. 3-8
).

No mérito, defendeu a regularidade de sua conduta, a ausência de dever de indenizar e a inexistência de dano moral.

[...]

DO MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Diante da hipossuficiência técnica e econômica da
REQUERENTE
em face das
REQUERIDAS
, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

As
REQUERIDAS
, na condição de prestadoras de serviço, detêm plena condição de colacionar aos autos todos os procedimentos administrativos, protocolos de atendimentos, documentos e informações necessárias para comprovar a regularidade de suas condutas.

A
REQUERENTE
, por sua vez, apresentou vasta documentação que comprova a verossimilhança de suas alegações, como as diversas negativas e dificuldades em obter autorizações (
Id. 39846973 – Pág. 5
,
Id. 39846977 – Pág. 2
,
Id. 39846978 – Pág. 2
,
Id. 39846980 – Pág. 1
). Tal contexto autoriza a inversão requerida, sem prejuízo de eventual comprovação mínima das alegações por parte do consumidor.

[...]

Dos danos morais

A configuração do dano moral no presente caso é incontestável.
A conduta das
REQUERIDAS
de impor à
REQUERENTE
, uma senhora idosa dificuldades de natureza burocrática para acessar um serviço essencial de saúde, que a levou inclusive a evitar cuidados médicos (
Id. 39772973 – Pág. 7, 10
), configura ato ilícito que atinge a dignidade e a honra objetiva do consumidor.

É fundamental destacar que a
REQUERENTE
buscou a resolução extrajudicial dos problemas em diversas ocasiões. Houve, inclusive, um acordo formalizado no PROCON em 2011 (
Id. 39772973 – Pág. 2, item 4
), que garantiu o atendimento e a normalidade do serviço por nove anos.

Porém, após o falecimento de seu cônjuge em 2020, os entraves e dificuldades ressurgiram. A imposição de dificuldades, longas esperas, a necessidade de múltiplos deslocamentos para obter autorizações, configuram o que a jurisprudência denomina "teoria do desvio produtivo do consumidor".

O fato de a
REQUERENTE
ter sido forçada a despender tempo e energia em tentativas infrutíferas de solução administrativa, mesmo após um acordo extrajudicial exacerba o dano e a frustração. Tal situação excede o mero dissabor, causando sofrimento significativo e abalo à qualidade de vida da
REQUERENTE
, que se viu obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para garantir o acesso a um serviço básico de saúde que já lhe era devido
.

[...]

Lado outro, no caso de tratamentos desrespeitosos por parte das
REQUERIDAS
, não vislumbro como ponderar para fins de danos morais, visto que, ausente
ônus probatório mínimo.

Além disso, os fatos alegados em “réplica” (id 63587435), embora sejam relacionados, são eventos descritos posteriores ao momento da contestação, quando o processo estava pronto para julgamento, não sendo considerados na presente ação judicial, dados os princípios especiais da economia processual, celeridade e simplicidade dos Juizados Especiais, sem prejuízo de eventual distribuição de nova demanda a ser apreciada pelo Poder Judiciário.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, sem que se configure enriquecimento sem causa.

Considerando a gravidade da conduta das
REQUERIDAS
em impor à
REQUERENTE
, uma senhora idosa, dificuldade em acessar os serviços demora injustificada em procedimentos burocráticos de forma aleatória e abalo emocional para acessar um serviço essencial de saúde – procedimentos eletivos relativamente simples – que a levou desestimular a procurar atendimento, caracterizando o desvio produtivo do consumidor, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico e punitivo da medida, fixo a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196, CF/1988), sendo certo que a negativa de atendimento e/ou imposição de barreiras burocráticas à cobertura é situação que ultrapassara os dissabores do dia-a-dia, em violação à esfera imaterial de direitos da Recorrida. Segundo doutrina de escol, o dano moral consiste de

[dano] que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afeto
.

E também

Tenho pra mim que todos os conceitos tradicionais de dano moral terão que ser revistos pela ótica da Constituição de 1988. Assim é porque a atual Carta, na trilha das demais Constituições elaboradas após a eclosão da chamada questão social, colocou o Homem no vértice do ordenamento jurídico da Nação, fez dele a primeira e decisiva realidade, transformando os seus direitos no fio condutor de todos os ramos jurídicos. E, ao inserir em seu texto normas que tutelam os valores humanos, a Constituição fez também estrutural transformação no conceito e valores dos direitos individuais e sociais, o suficiente para permitir que a tutela desses direitos seja agora feita por aplicação direta de suas normas.

[...]

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos

[...]

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.

Com essa idéia abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de tenra idade e outras situações tormentosas. Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mais precioso que o patrimônio. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar dano moral.

Ora, os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles denominados pela doutrina como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito. “
São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral
”
No mesmo sentido, o STJ:

[...]

2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.

3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima.

[...]

(REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015.)

Tendo tudo isso em mente, verifico que a situação experimentada pela Parte Recorrente configura danos morais. Registre-se que o retardamento e/ou imposição de barreiras burocráticas ao atendimento da Recorrida indubitavelmente atinge a esfera imaterial de direitos dela.

Assome-se a isso que a sentença está em consonância com o entendimento das Turmas Recursais do TJES:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTOS E EXAMES. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS UNIMED. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

1. Recursos da Unimed Vitória e da Unimed Rio de Janeiro que buscam a improcedência do pedido autoral de indenização por danos materiais e morais. Trata-se de negativa de atendimento da Unimed Vitória para beneficiário de plano de saúde da Unimed Rio diante da inadimplência da Unimed Rio perante a recorrente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de responsabilidade da Unimed Vitória pelo fornecimento de atendimento a beneficiários de plano de saúde da Unimed Rio de Janeiro. 2.1 Direito do beneficiário ao recebimento de indenização por danos materiais e morais em decorrência das negativas de atendimento médico.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço dos planos de saúde pela negativa de atendimento médico fornecida ao beneficiário, tanto da Unimed executora do serviço quanto da Unimed a que os beneficiários são vinculados.

4. Responsabilidade solidária das cooperativas médicas Unimed, diante da teoria da asserção.

5. Obrigação do plano de saúde de fornecer atendimento médico ao beneficiário do plano de saúde. Negativa de atendimento abusiva.

6. Direito do beneficiário ao ressarcimento das despesas obtidas para atendimento médico de forma particular diante da negativa de atendimento por parte do plano de saúde.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do usuário em decorrência da negativa de tratamento médico.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço da Unimed Vitória pela negativa de atendimento médico a beneficiário da Unimed Rio, diante da responsabilidade solidária das cooperativas médicas que integram o sistema da Unimed. Dever de restituir o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência da negativa de atendimento.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 7°, 14;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00237292820168080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 12/03/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2018; STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022. [TJES. RI nº 5018821-29.2023.8.08.0012. Rel.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. 3ª Turma Recursal. PJE 12/11/2024]

Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de UNIMED SÃO GONÇALO – NITERÓI, SOCIEDADE COOPERATIVA
DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)